Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Conflito de Competência 1009369-23.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em sede da ação de alvará judicial para levantamento de valores no 1022729-3.2019.8.11.0041, movida por Helio Francisco da Cruz em desfavor de Banco Bradesco S.A..
O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante “tendo em vista que o mesmo foi endereçado para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.” (Id. 20484286,)
Por sua vez, o suscitante menciona que é “oportuno ressaltar que a competência deste Juízo foi atribuída nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução no 11/2017/TP, na qual somente tramita nesta especializada, processos que possuem Instituições Financeiras nem um dos polos da ação. Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. ” (Id. 40679987, pág. 2)
Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.
Pois bem.
Em obediência à norma de regência, RITJ – art. 205, há a necessidade de designar Magistrado em caráter provisório, para dirimir as medidas de urgência, constante no processo de origem.
Posto isso, recebo o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA e designo a Excelentíssimo Juiz Suscitante para decidir, provisoriamente, as medidas de urgência na ação de alvará judicial para levantamento de valores no 1022729-3.2019.8.11.0041, até o deslinde deste conflito, devendo proceder à comunicação do mesmo, desta designação.
Destarte, determino seja notificado a Excelentíssima Magistrada do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para prestar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator